Tribunal: STF
Processo: Rcl 70937
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceará alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001202-38.2023.5.07.0017, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o prestador de serviços, ora beneficiário, era membro sócio da cooperativa. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Ao cotejo das teses dos litigantes acima delineadas, ressai incontroverso que o reclamante prestou serviços junto à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, na função de Técnico de Enfermagem, em decorrência de contrato administrativo firmado entre COOPERNORDESTE e a referida Santa Casa. Resta evidente, ademais, com esteio na prova documental carreada aos autos, que a primeira reclamada foi formalmente constituída como cooperativa de trabalho.



    Pois bem.



    A controvérsia trazida à baila nesta Ação não é desconhecida deste Tribunal, o qual, em processos outros, também ajuizados contra entidades cooperativistas ligadas à área de serviços de saúde, já se posicionou, embora ainda em casos isolados, pelo reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a cooperativa, por entender configurada ilegal intermediação de mão de obra. 



    [...]



    Nestes autos, não há de ser diferente o direcionamento decisório, porquanto efetivamente caracterizado o desvirtuamento da prática do cooperativismo, na tentativa de encobrir a configuração do vínculo empregatício pretendido pelo reclamante, o que evidencia fraude à legislação trabalhista.



    Com efeito, a Lei nº 5.764/71, em seu art. 3º, define a sociedade cooperativa como o contrato em que as pessoas, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem finalidade lucrativa.



    Para Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, cooperativa "é uma sociedade ou empresa constituída por membros de determinado grupo econômico ou social e que objetiva desempenhar, em benefício comum, determinada atividade econômica".



    De acordo, ainda, com Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, em sua obra "Resumo de Obrigações e Contratos" "cooperativas são sociedades de pessoas, sem objetivo de lucro, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas em benefícios dos associados, tendo por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade."



    Por sua vez, Valentin Carrion conceitua a cooperativa como "a associação voluntária de pessoas que contribuem com seu esforço pessoal e suas economias, a fim de obter para si, as vantagens que o agrupamento possa propiciar".



    Dessas definições, saltam aos olhos características essenciais a este tipo de associação, tais como a livre adesão, a dupla qualidade e o princípio da retribuição pessoal diferenciada.



    No tocante à última característica supra discriminada, o eminente Ministro e doutrinador Maurício Godinho Delgado, ao tratar do contraponto "cooperativa versus empregado", esclarece que o princípio da retribuição diferenciada é aquele que tem como pressuposto "a atuação autônoma isolada", que "permite que o cooperado obtenha uma retribuição pessoal, em virtude de sua atividade autônoma, superior àquilo que obteria caso não estivesse associado" (in Curso de Direito do Trabalho - 13ª ed. - São Paulo: LTr, 2014, p. 343).



    Passando-se ao exame do caso concreto discutido nestes autos, verifica-se que não há como negar a regularidade formal da COOPERNORDSTE, ante a documentação trazida aos autos, a exemplo do registro de arquivamento de seu estatuto social (ID 4b448e7) e da ata de constituição, além de atas de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias (ID 6917955 e 6d2bb5e).



    Vieram aos autos, ainda, dentre outros documentos, os demonstrativos de pagamento de valores variáveis, conforme o número de horas trabalhadas pelo autor (ID 25f1ad4).



    Analisando, porém, a prova oral, vê-se que a testemunha indicada pelo autor, que com ele laborou prestando serviços à segunda reclamada, no mesmo setor e desempenhando o mesmo mister, declarou que eles não poderiam deixar de comparecer sem apresentar atestado médico para justificar a ausência, sob pena de exclusão da escala de trabalho. Informou, também, que o reclamante, durante todo o período de vínculo com a COOPERNORDESTE, atuou somente na Santa Casa de Fortaleza, obedecendo a ordens de prepostos desta. E mais, assegurou que a única reunião da qual os pretensos cooperados participam é o encontro inicial em que são repassadas as informações básicas sobre o regime de trabalho (depoimento gravado no repositório PJE Mídias, segundo registro na Ata de Audiência de ID 40773ed).



    Já a única testemunha da reclamada, por haver laborado em outro estabelecimento, não é capaz de relatar fatos referentes, concretamente, à prestação laborativa do reclamante na Santa Casa, cingindo-se a reiterar, em seu depoimento, os termos expendidos na contestação, sendo, pois, de pouca valia probatória.



    No contexto, o que se percebe é o desvirtuamento do sistema cooperativista, havendo mera intermediação de mão de obra, voltada a concretizar as atividades finalísticas da tomadora de serviços, de prestação de serviços de assistência à saúde. Ao que se pode extrair da prova oral, todos os profissionais ditos cooperativados trabalham em regimes de plantões, em escalas preestabelecidas de acordo com as necessidades do tomador, sem participar de quaisquer negociações ou ajustes relacionados a horários de trabalho ou valores remuneratórios.



    Constata-se, como em processos de teor assemelhado a este, que, como "associado", ao reclamante foi apenas assegurado pela cooperativa um lugar para prestação regular de seus serviços, o que igualmente afasta um dos elementos essenciais do cooperativismo, que é a retribuição pessoal diferenciada.



    O que se observa é, na verdade, a oferta de força de trabalho a terceiros, em moldes estritamente individuais, sem a prova de qualquer atividade, função ou programa de serviços ou vantagens entregues diretamente pela cooperativa ao obreiro, demonstrando que, de fato, havia uma intermediação irregular de mão de obra mascarada sob um pretenso cooperativismo.



    Frise-se, ademais, que o reconhecimento de tal vínculo em nada afronta o parágrafo único do art. 442 da CLT, eis que, como visto, jamais existiu uma verdadeira relação cooperativista entre as partes, fazendo-se oportuna, mais uma vez, a lição do Ministro Maurício Godinho Delgado no sentido de que, "comprovado que o envoltório cooperativista não atende às finalidades e princípios inerentes ao cooperativismo (princípio da dupla qualidade e princípio da retribuição diferenciada, por exemplo), fixando, ao revés, vínculo caracterizado por todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, esta deverá ser reconhecida, afastando-se a simulação perpetrada" ("in" Curso de Direito do Trabalho, 5ª ed., LTr, 2006, pgs. 329/331).



    Dessarte, considerando o princípio da primazia da realidade sobre as formas, que rege as relações trabalhistas, e à vista do conjunto probatório produzido nestes autos, de se reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceará - COOPERNORDESTE - CE, no período incontroverso de 01/02/2023 a 03/11/2023, na função de Técnico de Enfermagem.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente